Tribunal: TJPA
Processo: 0009048-35.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009048-35.2013.8.14.0301

APELANTE: ADEPARÁ

APELADO: CLEYTON AUGUSTO DOS SANTOS LEANDRO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPUGNAÇÃO AO DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – REJEITADA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS, UMA FEZ QUE DEMONSTRADO O DANO E O NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO DISSABOR SOFRIDO PELO AUTOR. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso e lhe dar parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de treze a vinte e um dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma Julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator),
Ezilda Pastana Mutran
(Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 21 de novembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto pela
AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - ADEPARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém/PA, nos autos da Ação por Acidente de Trânsito c/c Reparação por Dano Material e Moral, manejada por
CLEYTON AUGUSTO DOS SANTOS LEANDRO
em face da apelante, e cujo
decisum
a condenou ao pagamento de indenização por dano material emergente e dano moral, nos termos a seguir:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da petição inicial, e assim o faço com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I do CPC/2015, para:

I-

CONDENAR
a ADEPARÁ – AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO PARÁ ao pagamento da indenização por dano material emergente ao autor, no importe de R$2.947,83 (dois mil, novecentos e quarenta e sete reais e oitenta e três centavos), conforme fundamentação, cujo valor deverá ser corrigido na forma do artigo 1°-F da Lei n°9.494/97;

II-

CONDENAR
a ADEPARÁ - AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO PARÁ ao pagamento da indenização por dano moral ao autor, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme fundamentação, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente e aplicado juros de mora de acordo com o artigo 1°-F da Lei n°9.494/97 e correção monetária pelo IPCA-E (STF – RE n° 870.947/SE, tema n° 810, a partir da data desta sentença, conforme súmula 362 do STJ;

III-

Julgar
IMPROCEDENTE
o pedido de dano material por lucro cessante, haja vista que o autor não se desincumbiu de provar os fatos constitutivos do seu direito, tal como determina
o Art .373, inciso I, do CPC/15. (...) Sem custas, posto que deferido o benefício da justiça gratuita às fls. 43. (..) (g.n)
.”

Irresignado, a apelante se insurge com a referida decisão requerendo, preliminarmente, a revogação da assistência judiciária gratuita, alegando a ausência de condição de hipossuficiência do ora apelado, visto que, à época dos fatos, por ser servidor público, recebia proventos suficientes para demandar em juízo.

No mérito, insurge-se contra a decisão alegando inocorrência de comprovação do dano material; mera apresentação de orçamentos; patente subjetividade judicial na aferição do
quantum
indenizatório e ausência de comprovação de gastos.

Narra que o apelado ao pedir danos materiais, decompôs em duas modalidades, sendo dano emergente e lucro cessante, havendo o juízo
a quo
indeferido o pedido referente ao lucro cessante devido ausência de provas, sendo que o mesmo deve ser feito quanto ao dano emergente.

Aduz que foram juntados aos autos tão somente três orçamentos, os quais não comprovam seu efetivo custo, e que meros orçamentos não outorgam qualquer força probante à comprovação de gastos, descaracterizando a hipótese de dano emergente e, assim, contrariando a afirmação do juízo de 1° grau quando diz que o dano material emergente está evidenciado nos autos e que o autor demonstra o efetivo prejuízo, portanto não há nos autos prova cabal do prejuízo arcado pelo apelado, além de não provar os fatos constitutivos do direito, razão pela qual sustenta ser premente a reversão do conteúdo decisório concernente à condenação por danos materiais emergentes.

Argui ainda que, em caso de não ser admitida a descaracterização de dano emergente, mostra-se notória abstração na definição do valor imposto a título de condenação, posto que o juízo
a quo
condenou-a tendo como referência o orçamento de maior valor, atribuindo também máxima veracidade ao orçamento, sem que ao menos se verificasse a descrição das peças listadas em seu bojo, ou seja, a mensuração do valor devido a título de danos materiais se deu em função de orçamentos cujos itens não foram devidamente analisados pelo juízo, a fim de averiguar eventual inclusão indevida de itens, com intuito de avultar o preço total e, por consequência, o
quantum
indenizatório.

Sustenta ainda a não caracterização de dano moral; hipótese de mero aborrecimento e total descabimento do valor pretendido a título de indenização.

Alega que o dano moral não fora fundamentado, sendo restringido a meras alegações desarrazoadas, argumentando que não há justificativa fático-jurídica para a mensuração do montante condenatório perquirido pelo recorrido, orçado na quantia de R$500.000,00 (quinhentos mil reais).

Assevera ainda que a mera alegação não comprovada de dano extrapatrimonial e a insuficiente fundamentação feita pelo juízo
a quo
, evidenciam o total descabimento da condenação, aduzindo que, de acordo com a ordem jurídica brasileira, o prejuízo moral auferido em decorrência de ato danoso revela-se condição indispensável para eventual reparação.

Ressalta também que o próprio juízo
a quo
prolatou sentença condenatória admitindo ausência de circunstância suficientemente gravosa que justifique a reparabilidade mediante pagamento de indenização, ao estabelecer que “
não tenho a conduta do ente público como grave e reprovável, uma vez que acidentes de trânsito são situações cotidianas e corriqueiras
”.

Por fim, quanto ao laudo de exame de corpo de delito, pondera os quesitos de lei para estabelecer a gravidade ou lesão à integridade extrapatrimonial do apelado, ressaltando que, ao analisar tal exame, constata-se não se tratar de tal hipótese, mas sim de mera consequência advinda de um acidente de trânsito.

Destarte, requer a reforma integral da sentença, sendo revogado o benefício da justiça gratuita; a total improcedência do pedido de condenação por dano material emergente ou o ajustamento do montante indenizatório ao orçamento de menor valor, bem como a improcedência do pedido de condenação a título de dano moral, ou, caso não deferido, a redução de tal verba.

Requer ainda a decretação de sucumbência recíproca, incidindo sobre o montante fixado na causa, qual seja, R$500.000,00 (quinhentos mil reais).

Pede ainda a condenação do apelado ao pagamento de honorários sucumbências; custas e honorários advocatícios.

Em suas contrarrazões (id. 5557878), o apelado refuta as razões recursais em todos os seus termos, requerendo que o recurso de apelação seja julgado totalmente desprovido.

Em decisão constante do id. 6104196, o recurso foi recebido em ambos os efeitos.

O Ministério Público eximiu-se de apresentar manifestação no presente recurso (id. 6936403).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes

os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o presente recurso e passo ao seu julgamento.

IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

O apelante defende a necessidade de revogação da gratuidade de justiça deferida ao recorrido por entender que este seria servidor público e possuiria condições financeiras de arcar com as despesas processuais.

Sobre o assunto, n
ão obstante a possibilidade de a parte adversa oferecer impugnação à justiça gratuita, o ônus de provar a suposta alteração na situação financeira do impugnado é do impugnante, mediante a juntada ao processo de documentos que justifiquem a revogação do benefício.

Neste sentido, jurisprudência dos nossos Tribunais:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS –
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA
– INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR OFENSA À DIALETICIDADE – AFASTADAS – MÉRITO – EXCESSIVA ESPERA EM FILA DE BANCO - MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO IN RE IPSA – INDENIZAÇÃO DEVIDA -INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO E PARTE.
Quando se trata de impugnação à justiça gratuita, o ônus da prova compete ao impugnante. Não tendo o impugnante trazido quaisquer elementos de prova sobre a capacidade financeira da parte autora, não há razão apta a ensejar a revogação do benefício anteriormente concedido.
(...) (TJMS. Apelação Cível n. 0818130-31.2019.8.12.0001, Campo Grande, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. João Maria Lós, j: 30/03/2021, p: 05/04/2021) - destaquei

APELAÇÃO CÍVEL EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL:
IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADA
– PRELIMINAR FALTA DE LEGITIMIDADE E INTERESSE RECURSAL – SUSCITADA E ACOLHIDA DE OFÍCIO – MÉRITO – ACORDO EXTRAJUDICIAL HOMOLOGADO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO DE CONHECIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – MERA EXPECTATIVA DO CAUSÍDICO – AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. I -
Não tendo o recorrido trazido aos autos elementos que afastem a presunção de hipossuficiência, a impugnação ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pelo apelante, deve ser rejeitada.
(...)” (TJMS. Apelação Cível n. 0800468-42.2019.8.12.0005, Aquidauana, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Marco André Nogueira Hanson, j: 26/03/2021, p: 30/03/2021) (grifei)

“PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA – DO MÉRITO –
GRATUIDADE PROCESSUAL MANTIDA
– DA RELAÇÃO JURÍDICA FIRMADA ENTRE AS PARTES – INOCORRÊNCIA – DO PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. I – Há interesse de agir quando verificada a necessidade e a utilidade da tutela jurisdicional postulada, imprescindível para acertamento da relação jurídica estabelecida entre as partes. II –
A impugnação à concessão da assistência judiciária gratuita deve vir acompanhada de elementos probatórios que demonstrem a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos para a concessão do referido benefício assistencial, conforme jurisprudência desta Corte Estadual de Justiça.
(...)” (TJMS. Apelação Cível n. 0806065-17.2019.8.12.0029, Naviraí, 3ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, j: 19/01/2021, p: 21/01/2021) (grifei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA AFASTADA – CONTRATO VÁLIDO E EFICAZ – COMPROVAÇÃO DE QUE O CONSUMIDOR SE BENEFICIOU COM O VALOR DO EMPRÉSTIMO – APERFEIÇOAMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.
Muito embora possa a parte adversa oferecer impugnação à justiça gratuita, o ônus de provar alteração na situação financeira do impugnado ou que tem ele plenas condições de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, é do impugnante, mediante a juntada aos autos de documentos hábeis a justificar a revogação do benefício, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
(...).” (TJMS. Apelação Cível n. 0808763-30.2018.8.12.0029, Naviraí, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Juiz Luiz Antônio Cavassa de Almeida, j: 17/02/2021, p: 22/02/2021) (grifei)

Com efeito, consoante a jurisprudência deste tribunal, resta clarividente que, no que tange à impugnação à justiça gratuita, o ônus da prova compete ao impugnante. É válido anotar que, analisando detidamente os autos de origem, verifica-se que a apelante/impugnante não juntou nenhum documento que comprove cabalmente a necessidade da revogação do benefício da gratuidade judiciária concedida ao ora apelado.

Por essa razão, rejeito a impugnação apresentada, mantendo o deferimento da gratuidade de justiça em favor do recorrido.

DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADEPARÁ.

Antes de analisar as peculiaridades do caso e as razões recursais, impende tecer algumas considerações de modo a identificar as premissas quanto à responsabilidade civil da recorrente.

Pois bem, conforme relatado, a ação versa sobre responsabilidade civil objetiva da ADEPARÁ por danos causados ao apelado, de modo que a pretensão encontra respaldo na regra do art.
37
,
§ 6º
, da
Constituição Federal
.

Essa responsabilidade está assentada na Teoria do Risco Administrativo.
Assim, o poder público, independentemente de prova de sua culpa, é responsável pelos atos dos seus agentes que, nessa qualidade, causarem danos a terceiros, ressalvado o direito de regresso.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 841526
[1]
, de relatoria do Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 30-03-2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO, DJe-159, DIVULG 29-07-2016, PUBLIC 01-08-2016, afirmou que “a responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto para as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral (...) A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso”.

Em outras palavras, a respeito da questão, em se tratando de responsabilidade civil do poder público, o direito positivo brasileiro consagra a teoria do risco administrativo. O artigo 37, § 6º, da Constituição da República, estabelece o princípio da responsabilidade civil do Estado pelos danos que seus agentes causem a terceiros, de modo que a pessoa jurídica de direito público responde por eles sempre, desde que haja a demonstração de nexo de causalidade entre o ato administrativo e o prejuízo sofrido, independentemente da existência de dolo ou culpa do agente. Eis a redação da norma em comento:

Art. 37 (...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

No plano infraconstitucional, a responsabilidade objetiva estatal se encontra prevista no artigo 43 do Código Civil/02, “verbis”:

Art. 43 - As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Dessa maneira, os elementos que compõem a estrutura e delineiam o perfil da responsabilidade civil objetiva do poder público compreendem (a) a alteridade do dano, (b) a causalidade material entre o
eventus damni
e o comportamento positivo (ação) ou negativo (omissão) do agente público, (c) a oficialidade da atividade causal e lesiva imputável a agente do poder público que tenha, nessa específica condição, incidido em conduta comissiva ou omissiva, independentemente da licitude, ou não, do comportamento funcional e (d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.

Assim, o dever de indenizar, nas hipóteses de responsabilidade civil objetiva do poder público, supõe, dentre outros elementos, a comprovada existência do nexo de causalidade material entre o comportamento do agente e o
eventus damni
, sem o que se torna inviável, no plano jurídico, o reconhecimento da obrigação de recompor o prejuízo sofrido pelo ofendido [RE 481.110 AgR, rel. min. Celso de Mello, j. 6-2-2007, 2ª T, DJ de 9-3-2007.].

No presente caso, entendo que resta comprovado de forma clara os elementos caracterizadores da responsabilidade objetiva da apelante, na medida em que o Boletim de Acidente de Trânsito juntado no id nº 5557840 – fls.28/33 comprova de forma cabal que o acidente ocorrido no dia 21/07/2010 foi provocado pelo veículo de sua propriedade e que, na ocasião, estava sendo conduzido por um de seus servidores, ocasionando a ocorrência danos materiais na motocicleta do recorrido (id nº 5557840 – fl. 33).

Assim, entendo que resta comprovado o dever de indenizar da apelante.

Quanto ao argumento sobre a ausência de documentos que comprovem de fato os danos materiais causados à motocicleta de propriedade do apelado, primeiramente esclareço que a apelante apenas alega, porém não foi capaz de desconstituir os argumentos e provas trazidos aos autos pelo recorrido.

Com efeito, as provas juntadas ao processado pelo apelado são suficientes para comprovar os danos materiais sofridos, na medida em que os orçamentos juntados foram emitidos em meados do mês de agosto do ano de 2010 (v. id nº 5557840 – fls. 40/42), ou seja, em menos de um mês após a ocorrência do evento danoso (ocorrido em 21/07/2010) e as peças descritas nos orçamentos guardam relação direta com os danos registrados no Boletim de Acidente de Trânsito.

Assim, resta correta a sentença que acolheu o pedido de danos materiais levando em consideração o valor do orçamento emitido pela concessionária autorizada da Honda – marca da motocicleta da vítima (v. id nº 5557840 – fl. 42).

QUANTO AOS DANOS MORAIS.

Conforme relatado, o juízo de 1º grau deferiu a indenização por danos morais em favor do autor no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais). Por sua vez, a apelante defende a reforma da sentença para afastar os danos morais, por entender que não restaram comprovados.

Pois bem, cabe-nos relembrar que o
dano moral é lesão que integra os direitos da personalidade, tal como o direito à vida, à liberdade, à intimidade, à privacidade, à honra (reputação), à imagem, à intelectualidade, à integridade física e psíquica, de forma mais ampla a dignidade da pessoa humana.

Nessa esteira, tem-se que configura dano moral aquela lesão que, excedendo à normalidade, interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

Na presente hipótese, analisando as circunstâncias do caso e os documentos juntados aos autos pelo apelado, diviso que não restou demonstrado e comprovado o abalo moral de natureza extrapatrimonial por ele alegado, de forma a justificar a indenização por danos morais.

Como o próprio juízo pontuou na sentença (v. id nº 5557859 – fl. 152), os acidentes de trânsito são situações cotidianas e corriqueiras pelo que não se pode falar em conduta reprovável do ente público, tratando-se apenas de um mero dissabor sofrido pelo recorrido, circunstância que não justifica a indenização pleiteada.

Além disso, para que seja devida a indenização, necessário que haja dano na esfera íntima do indivíduo, não sendo suficiente para a configuração do dano moral indenizável a mero aborrecimento ou frustração. Fora isso, analisando os autos, vê-se que o demandante não relatou, na petição inicial, como a negativa da demandada teria afetado sua esfera íntima, seu estado de espírito ou algum outro direito de sua personalidade.

Nesse sentido, vejamos o posicionamento dos Tribunais de Justiça pátrios acerca da matéria:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. PEDIDO CONTRAPOSTO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PARTE RÉ QUE ESTAVA TRAFEGANDO PELA DIREITA E, PRETENDENDO ESTACIONAR NO OUTRO LADO DA VIA, INTERCEPTOU E CORTOU A FRENTE DO AUTOR QUE ESTAVA TRAFEGANDO REGULARMENTE NA MESMA VIA. A TRANSPOSIÇÃO DE PISTA, POR SER MANOBRA EXCEPCIONAL, EXIGE MÁXIMA CAUTELA. APLICAÇÃO DO ART. 34 DO CTB. DANO MATERIAL COMPROVADO PELOS ORÇAMENTOS. AUSÊNCIA DE LESÃO CORPORAL. DANO MORAL INEXISTENTE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJ-RS - Recurso Cível Nº 71006292551, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 05/05/2017). (grifei).

“RECURSO INOMINADO. REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SITUAÇÃO QUE NÃO GERA LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE OU OUTRO DANO PASSÍVEL DE ENSEJAR REPARAÇÃO DE CUNHO EXTRAPATRIMONIAL.
INOVAÇÃO RECURSAL EM RELAÇÃO AO FUNDAMENTO DO PEDIDO. O recurso da parte autora versa tão somente com relaçã
o aos danos morais, que foram negados na sentença de origem, pois houve desistência do pedido de danos materiais em audiência. Danos morais não configurados. O fato narrado não é suficiente para a configuração de danos morais passíveis de indenização.
Além disso, no recurso há inovação quanto ao fundamento do pedido, no sentido de restrição de uso do veículo nas férias, o que não foi aventado quando do pedido inicial, o qual cingiu-se a existência de garantia segurada no contrato de seguro mantido pelo réu com sua seguradora, segunda demandada (fl. 5). De qualquer modo, tratou-se de colisão no veículo por ocasião em que estava estacionado, o qual não feriu a integridade física de nenhum dos envolvidos. Ausência de fato excepcional a caracterizar ofensa a direitos da personalidade. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.”. (TJ-RS - Recurso Cível Nº 71006543896, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em 21/02/2017). (grifei)

Nesse sentido, considerando que o reconhecimento do dano moral exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável que se caracteriza por gravame ao direito personalíssimo, situação vexatória ou abalo psíquico duradouro que não se justifica diante de meros transtornos ou dissabores, incapazes de gerar danos de natureza extrapatrimonial, conclui-se que pelas circunstâncias em que ocorreram os fatos no caso em questão, não se justifica a reparação por danos morais pleiteada pelo apelado.

Por essas razões, a sentença deve ser reformada nesse ponto.

Por todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso para, reformando a sentença no ponto, julgar improcedente o pedido do recorrido referente à indenização por danos morais, mantendo a indenização por danos materiais fixada na sentença de 1º grau.

Diante da sucumbência recíproca, e tendo o juízo de 1º grau fixado as verbas honorárias em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, condeno, observado o percentual supra, o autor
, ora apelado, ao pagamento de 50% das custas processuais e dos honorários advocatícios; condeno igualmente a ré, ora apelante, em relação as mesmas verbas, no percentual de 50%.

Considerando-se que o autor, ora apelado, litigou sob o pálio da justiça gratuita, em relação a ele suspendo a exequibilidade dessas verbas pelo período de cinco anos.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 21 de novembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. 3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. 5.
Ad impossibilia nemo tenetur
, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se
contra legem
e a
opinio doctorum
a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso. 8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que:
em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento. 9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal.
10. Recurso extraordinário DESPROVIDO. (RE 841526, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016) (grifei)

Belém, 23/11/2023